Tribunal: TJMT
Processo: 1000557-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000557-88.2017.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDREA LUIZA DE CARVALHO - CPF: 559.176.581-53 (APELANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (APELADO), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO FUNDAMENTADO NO ART. 102, III, "A", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMAS 339 E 318 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ATENDIDO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E PUBLICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão da aplicação dos Temas 339 e 318 do STF.

II. Questão em discussão

2.

O recurso versa sobre: (i) Suposta violação ao art. 93, IX, da CF, sob o argumento de ausência de fundamentação da decisão recorrida.
(ii) Alegação de afronta ao direito ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da publicidade, em razão da ausência de notificação pessoal da agravante quanto ao ato de nomeação. (iii) Aplicação do prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança, previsto no art. 23 da Lei no 12.016/2009. (iv) Aplicação da sistemática de repercussão geral nos Temas 339 e 318 do STF, com consequente negativa de seguimento ao recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

3.

O STF, no julgamento do
Tema 339
, assentou que a exigência constitucional de fundamentação das decisões não impõe exame pormenorizado de todas as alegações ou provas, desde que a motivação seja suficiente. A decisão agravada se encontra alinhada a esse entendimento.

4.

No
Tema 318
, o STF decidiu que a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança tem natureza infraconstitucional e não apresenta repercussão geral, impedindo o conhecimento do recurso extraordinário.

5.

O princípio da publicidade foi devidamente respeitado, uma vez que a nomeação da agravante foi regularmente publicada no Diário Oficial, conforme previsão legal e entendimento consolidado dos tribunais superiores.

6.

O acórdão recorrido está devidamente fundamentado e em conformidade com a jurisprudência vinculante do STF.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência constitucional de fundamentação das decisões não impõe a análise exaustiva de todas as alegações, bastando motivação suficiente. 2. A matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do Mandado de Segurança possui natureza infraconstitucional e não enseja repercussão geral para fins de recurso extraordinário. 3. A publicação no Diário Oficial é meio idôneo para atender ao princípio da publicidade em atos administrativos de nomeação, não sendo necessária a notificação pessoal do interessado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988
: art. 5o, LV e LXIX; art. 37,
caput
; art. 93, IX.
CPC/2015
: art. 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 791.292 QO-RG
,
Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 23.06.2010, DJe 13.08.2010

(
Tema 339
);

STF, AI 800.074 RG
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 14.10.2010, DJe 06.12.2010 (
Tema 318
);
STF, ARE 1388715 AgR
,
Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 19.12.2022, DJe 14.02.2023;

STF, ARE 1398698 AgR
, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, julgado em 13.03.2023, DJe 28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1000557-88.2017.811.0002

AGRAVANTE: ANDREA LUÍZA DE CARVALHO

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de agravo interno interposto por
ANDREA LUÍZA DE CARVALHO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao r
ecurso
extraordinário
,

com fundamento no art. 1.030, I, “a” (
Temas 339 e 318
/STF
), do CPC.

A agravante relata impetrou mandado de segurança apontando suposto ato abusivo omissivo praticado pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, que não observou as formalidades necessárias à convocação da candidata para o cargo de Enfermeira, aprovada no Concurso Público de 2003, visto que

a convocação não foi realizada de forma adequada, pois, além do longo lapso temporal entre a homologação e a publicação, não houve notificação pessoal, dificultando o cumprimento do prazo para apresentação de documentos, o que comprometeu seu direito de assumir a vaga dentro do prazo estipulado.

Aduz que a tese firmada no Tema 339/STF não convalida toda e qualquer fundamentação judicial, mas a possibilidade de que fundamentação sucinta seja eficaz, quando colocar fim as controvérsias invocadas; alega que a fundamentação revelou-se insuficiente e precária, ao passo que os elementos que sustentam a conclusão divergem totalmente da hipótese do caso.

Menciona que é imprópria a invocação do Tema 318/STF para obstar o recurso extraordinário quanto à ofensa ao art. 5o, LXIX da Constituição Federal, pois não observa que o contexto fático do precedente não corresponde ao contexto fático deste caso.

Aponta que não se discute cabimento de mandado de segurança nem seus pressupostos específicos da Lei 12.016, mas sim que a declaração de decadência baseou-se em premissa equivocada (ciência presumida do ato impugnado) que não guarda respaldo em qualquer norma de exceção, noutro sentido nega vigência a regra constitucional do art. 5o, LXIX, CF.

Assevera
“Ainda que aplicável o TEMA 318, ele apenas prejudicaria a arguição de ofensa ao art. 5o, LXIX, CF. Ou seja, (i) subsidiariamente, admissível o recurso quanto a ofensa ao art. 93 e ao art. 37, CF, pois não obstados pelo TEMA 318. Ademais, (ii) acaso mantida a aplicação daquele TEMA 339 contra a ofensa ao art. 93, CF (violação do dever de fundamentação), subsistiria a ofensa ao art. 37, caput, CF (violação da publicidade e da legalidade), portanto, de novo, admissível o recurso extraordinário
.”

Requer o provimento do recurso, para que o recurso extraordinário seja admitido; subsidiariamente, seja admitido o recurso extraordinário quanto ao capítulo recursal da ofensa ao art. 5o, LXIX e ao art. 37,
caput
, ambos da Constituição Federal; subsidiariamente, seja admitido o recurso extraordinário quanto ao capítulo recursal da ofensa ao art. 93, IX e ao art. 37,
caput
, ambos da Constituição Federal; ou ainda, seja admitido o recurso extraordinário quanto ao capítulo recursal da ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal (id 262673292).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 262689262.

Decorreu o prazo legal sem apresentação de contrarrazões (id 275083881).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de agravo interno interposto por
ANDREA LUÍZA DE CARVALHO
, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao r
ecurso
extraordinário
,

com fundamento no art. 1.030, I, “a” (
Temas 339 e 318
/STF
), do CPC.

Em resumo, a agravante interpôs recurso extraordinário
com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos no Id’s 16372464 e 69614950.

Na decisão agravada ficou consignado que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente sobre as teses e não há falar em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.
Ademais, registrou a inexistência de repercussão geral, nos termos do
Tema 318 do STF
.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
- Violação ao art. 93, IX, da CF

- Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.

A Recorrente alega violação ao artigo 93, IX, da CF, pois mencionou jurisprudências incompatíveis com o caso concreto, situação esta que nulificaria a decisão recorrida.

No entanto, no julgamento do paradigma AI 791.292 QO-RG/PE (
Tema 339
), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.

Confira-se a ementa do julgado:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (STF - AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (NEGRITEI)

Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339.

- Violação aos arts. 5o, LXIX e 37,
“caput”
, ambos da CF

- Da sistemática de recursos repetitivos.

- Sistemática de repercussão geral – Tema 318/STF – requisitos para a impetração da Ação de Mandado de Segurança

– matéria infraconstitucional.

A Recorrente argumenta ainda inviabilização da previsão legal do Mandado de Segurança pela inobservância da norma infraconstitucional, uma vez que o art. 5o, LXIX, da CF foi regulamentado pela Lei no 12016/09, a qual traçou limite temporal (prazo decadencial de 120 dias) do Mandado de Segurança, nos termos do art. 23 da referida lei.

Sustenta também ofensa ao princípio da publicidade (art. 37,
“caput”
, da CF), uma vez que a Recorrente não foi pessoalmente notificada do ato de nomeação, mas sim apenas e tão somente pelo Diário Oficial.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual se faz necessária a sua aplicação no caso.

No julgamento do recurso paradigma (AI 800074,
Tema no318
) o Supremo Tribunal Federal concluiu que não há repercussão geral (questão infraconstitucional), conforme transcrição da ementa:

Requisitos de admissibilidade. Mandado de segurança. Revisão. Recurso Extraordinário. Não cabimento. Matéria infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral. (STF - AI 800074 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe-235 DIVULG 03-12-2010 PUBLIC 06-12-2010 EMENT VOL-02445-01 PP-00287)

Recentemente, o STF reafirmou o Tema 318, conforme se infere nos seguintes arestos,
in verbis:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. RECONHECIMENTO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. EXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO No 279 DA SÚMULA DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. TEMA RG No 318: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos fático-probatórios que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice do enunciado no 279 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal a quo, com fundamento nas provas dos autos, reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária pela Administração e, por consequência, decidiu pela existência de direito líquido e certo da candidata à nomeação, em razão da tese estabelecida no Tema RG no 784. 3. Relativamente à suscitada ofensa ao art. 5o, inc. LXIX, da Constituição da República, verifica-se que esta Corte, no exame do Agravo de Instrumento no 800.074/SP, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes (Tema RG no 318), assentou não ter repercussão geral a matéria relativa aos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - ARE 1388715 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 19-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-02-2023 PUBLIC 14-02-2023)

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 318. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONSIGNADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem e a interpretação de cláusulas de edital de concurso público, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (STF - ARE 1398698 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 13-03-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2023 PUBLIC 28-03-2023)

Diante disso, em análise ao as razões recursais, observa-se a inexistência de repercussão geral, nos termos do
Tema no318 do STF
.

Ante o exposto,
nego seguimento ao Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 1.030, I, “a” (
Temas 339 e 318
), do CPC.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista nos
Temas 339 e 318/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por ordem da alínea “a” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025